Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746252-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEODATO NUNES RIBEIRO, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, DEODATO NUNES RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte autora, em contrarrazões ao apelo do banco requerido (ID 62493381), suscita a preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos na fase recursal, ante a preclusão, requerendo o desentranhamento da documentação extemporânea. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco requerido, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator